Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE ISOLADA DA QUALIDADE DA DROGA. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. Acrescenta-se que o depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
3. Incabível a desclassificação da conduta criminosa para o delito do art. 28 da Lei no 11343/06, quando as circunstâncias da abordagem policial e os objetos apreendidos indicam o comércio ilegal de entorpecentes.
4. A qualidade da droga apenas pode ser utilizada nas circunstâncias do crime quando apreciada de forma conjunta com a quantidade da substância apreendida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
6. As peculiaridades do caso são capazes de constatar a dedicação às atividades criminosas por parte do acusado. Na espécie, foi apreendido com o acusado valor considerável, em espécie, mesmo na condição de desempregado, além da tramitação de outra ação penal por tráfico de drogas.
7. A caracterização de tráfico entre Estados da Federação e o Distrito Federal autoriza a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso, V, da Lei de Entorpecentes.
8. Correto o regime prisional fechado, quando se leva em conta a pena fixada e análise desfavorável de circunstância judicial.
9. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.